Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.

2. Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não devem prosperar as teses absolutória e desclassificatória para o delito de receptação culposa.

3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. Para o reconhecimento da receptação privilegiada é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa receptada, requisitos preenchidos na hipótese.

5. A escolha dentre as alternativas previstas no § 2o, do artigo 155, do Código Penal deve ser feita com observância à finalidade da pena, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo o valor da coisa receptada critério idôneo para fundamentar o percentual escolhido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.